Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. ÓLEO DERRAMADO NA VIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE TROCA DE QUATRO PNEUS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DO DANO APURADO. NOTA FISCAL QUE CONFIRMA O SERVIÇO PRESTADO PELO ESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para a condenar ao pagamento da quantia de R$ 1.613,70, a título de indenização por danos materiais, decorrente de acidente ocasionado por óleo derramado na via. Em seu recurso, alega a inexistência da falta de serviço, uma vez que a parte recorrida anexou apenas fotografias, provas inidôneas para dar ensejo ao nexo causal entre eventual omissão e os danos alegados. Acrescenta que a culpa foi exclusiva do condutor do veículo, uma vez que violou o dever de cautela. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente pelo evento, dividindo o prejuízo (ID 18475883).

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 18475885).

III. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina majoritária que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

IV. Convém ressaltar que a demonstração da omissão estatal não exige o atendimento a uma prévia solicitação para reparo da via, sendo suficiente para demonstrar a omissão a falta de reparos e cuidados para sua manutenção, devidamente comprovada nas fotos anexadas (ID 18474594).

V. Sobre o nexo causal, as diversas fotografias nos autos (ID 18474594) permitem atestar que houve o dano nas quatro rodas do veículo e a existência do óleo derramado na pista, inclusive com os bombeiros jogando areia no local para diminuir o perigo de novos acidentes. Portanto, as provas são suficientes para demonstrar que os danos foram advindos do óleo derramado no asfalto.

VI. Segundo à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.

VII. No caso, todos os requisitos restaram fartamente demonstrados pelas provas apresentadas, as quais revelam o nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo de placa JIL 8508 e a omissão culposa da empresa pública na conservação da pista onde o automóvel experimentou as avarias das quais resultou o prejuízo material. Ademais, a parte recorrente não obteve êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou a culpa concorrente ou exclusiva da autora pelo acidente. Nesse sentido: Acórdão n.1083076, 07087997820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não prospera a alegada culpa concorrente pelo evento danoso.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.